Tribunal: TCU
Processo: 018.067/2009-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido no âmbito de prestação de contas relativa ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo sr. Luiz Carlos Everton de Farias contra o Acórdão 11775/2018-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro José Múcio), alterado pelo Acórdão 7635/2021-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro Raimundo Carreiro), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pelo sr. Luiz Carlos Everton de Farias para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. por se tratar de circunstâncias objetivas, estender os efeitos desta deliberação ao sr. Roberto Smith; 9.3. em consonância com os subitens anteriores, julgar regulares as contas dos srs. Luiz Carlos Everton de Farias e Roberto Smith, dando-lhes quitação plena; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis mencionados nos subitens anteriores.